Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734015-47.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LUCREE SOLUÇÕES INTELIGENTES S.A., SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S.A., BENSEG SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA, E2F PARTICIPAÇÕES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA RECORRIDO: ASBAPI-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE. TERMO DE PARCERIA COMERCIAL. DEVER DE GESTÃO DE PROGRAMA E SISTEMA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CULPA IN ELIGENDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo duplicidade de intimações (Publicação no Diário da Justiça Eletrônico e por Portal eletrônico) prevalece a intimação efetuada pelo Portão Eletrônico. 2. Verifica-se que, da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o autor pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 3. A controvérsia recursal cinge-se averiguar se, com base no contrato firmado entre as partes (Termo de Parceria), é possível responsabilizar os apelados pelas fraudes perpetradas pelos correspondentes em desfavor dos associados da apelante e, consequentemente, pelos prejuízos decorrentes de eventual falha na prestação de serviço. 4. O contrato de parceria comercial é um acordo formal efetuado entre duas ou mais partes que decidem cooperar e alcançar objetivos comuns. Esse tipo de contrato define os termos e condições da parceria, incluindo os direitos e deveres de cada parte, a divisão de lucros e perdas, e outros aspectos importantes da colaboração. 5. Extrai-se dos autos que os prejuízos narrados pela apelante, referentes à fraude praticada por correspondentes bancários, é fato incontroverso, tendo em vista que os apelados não infirmam a existência dos fatos que culminaram no ajuizamento de diversas demandas judiciais em desfavor da apelante, bem como da rescisão do convênio que o apelante tinha junto ao INSS. 6. O contrato firmado entre as partes prevê que caberia ao 1o réu/apelado, como gestor, realizar todo processo de formalização e do sistema de averbação das propostas de adesão dos novos Associados junto ao INSS, bem como realizar o pagamento das comissões devidas aos Canais de Distribuição. 7. Ao falhar na gestão do projeto, em especial, no quesito segurança, em relação aos seus ‘canais de distribuição’, resta configurada a conduta antijurídica apta a gerar o dever de indenizar a parceira comercial com quem possuía contrato firmado. 8. Se por um lado o dano material, decorrente da má prestação do serviço gera o dever de indenizar a associação, em razão do encerramento dos repasses das “taxas associativas” pelo INSS, referentes aos associados que possuía antes do Termo de Parceria; por outro, não há dano moral configurado em razão da culpa in eligendo. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, 492, 494, inciso II, 1.003, § 5o, 1.008; 1.010, incisos II e III, 1.013, caput, e 1.022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC, pugnando para que seja reconhecida a impossibilidade de a apelação interposta pela recorrida ser provida, ante a necessidade de observação dos limites impostos ao conhecimento daquele recurso e de respeito aos princípios da dialeticidade recursal e da adstrição ou congruência. Fundamentam seu pedido na existência de ação idêntica proposta em face da empresa BEVICRED. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pedem, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VAMILSON JOSÉ COSTA, OAB/SP 81.425 e ANTONIO TAVARES PAES JR., OAB/RJ 59.793 e OAB/SP 229.614. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, 492, 494, inciso II, 1.003, § 5o, 1.008; 1.010, incisos II e III, 1.013, caput, e 1.022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) “Impende salientar que os fatos descritos nestes autos não guardam relação com a ação de indenização ajuizada em face da empresa BEVICRED, na qual a apelante ASBAPI firmou acordo para que houvesse a restituição do valor de R$ 2.400.000,00, em razão dos prejuízos advindos das ações ajuizadas pelos associados. A presente demanda, repise-se, visa a apurar a existência de danos em razão da responsabilidade contratual decorrente do Termo de Parceria firmado entre as partes. Ou seja, a análise refere-se às obrigações previstas no contrato, entre elas, a mais relevante: “a gestão dos processos de formalização e do sistema de averbação das propostas de adesão dos novos Associados junto ao INSS” (cláusula 2.3, IV, do contrato). Nesse contexto, evidenciada a responsabilidade das rés pela rescisão do acordo de cooperação técnica celebrado entre INSS e ASBAPI, em 30.7.2019, é devida a indenização pelos lucros cessantes, referentes ao encerramento dos repasses das “taxas associativas” dos associados que apelante mantinha antes da contratação da Seucreb”. (ID 69682599). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030